Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707735-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA em face de decisão (ID 24081170) da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada para compelir o requerido a se abster de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração da autora em sua conta corrente. Da consulta ao processo de origem, constata-se a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de limitação dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo objeto do feito ao equivalente a 30% dos rendimentos depositados na conta corrente da autora, até a efetiva quitação das obrigações (ID 105127484). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal, impondo-se a extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator